Tribunal: STF
Processo: HC 215792
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ivan Zoz de Seixas Queiroz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que acolheu os EDcl no AgRg no HC nº 696.253/SP, sem dar-lhes efeitos modificativos, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.



    Sustenta a impetrante, em suma, i) a impossibilidade de considerar-se como maus antecedentes condenação por delito praticado em 2006, que levou à exasperação da pena base em 8 meses, tendo-a como desproporcional; ii) risco de prisão do paciente, a exigir a suspensão do início da execução da pena.



    Requer, liminarmente, “seja sobrestada a execução da pena fixada na ação penal n. 0027596-76.2018.8.26.0050, que tramita perante a 30ª Vara Criminal do Foro Criminal Central da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP”, e fixada a pena base no mínimo legal previsto para o tipo, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    ”PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. PERÍODO INFERIOR A 10 ANOS ENTRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME ANTERIOR E A PRÁTICA DO NOVO DELITO. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil. 



    2. "É assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos podem configurar maus antecedentes. Não se olvida, todavia, que há julgados no sentido de que os registros da folha de antecedentes muito antigos não devem ser considerados maus antecedentes, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento" (AgRg no HC 704.528/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 21/3/2022). 



    3. O computo do prazo do para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 



    4. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos infringentes” (doc. 20 ).



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico estar devidamente fundamentado e demonstrado o convencimento formado, que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Transcrevo o trecho do voto do Relator do feito no STJ, no ponto que interessa à presente impetração:



    “"É assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos podem configurar maus antecedentes”.



    Logo, no tocante à utilização de condenações já extintas há mais de 5 anos a título de maus antecedentes, nada a reparar, pois, 



    “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    Ademais, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente